Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716837-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALZIRA DAYRELL DE MAGALHAES NETA RECORRIDA: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BLOCO 11 DO CONDOMÍNIO. ÁREAS DE LAZER. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAL E MORAL. I – A r. sentença apresentou os fundamentos pelos quais analisou as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não ficando configurada a alegada violação aos arts. 9o, 10 e 489 do CPC, e 5o, incs. XXXV e LV, da CF. Rejeitadas as preliminares de nulidade da r. sentença. II – A obrigação de entregar o Bloco 11 do empreendimento imobiliário não consta do contrato celebrado entre a autora e a Incorporadora-ré e as áreas de lazer nele previstas foram instaladas em outros locais do Condomínio, o que evidencia a inexistência de mora da vendedora e, por consequência, enseja a pretensão indenizatória por danos materiais e morais improcedente. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, § 1o, 122, 397, 475 e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que a incorporadora não entregou as áreas de lazer prevista no Bloco 11 do empreendimento imobiliário, razão pela qual tem direito à indenização a título de danos morais e materiais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada afronta aos artigos 113, § 1o, 122, 397, 475 e 884, todos do CC, pois a turma julgadora concluiu que na promessa de compra e venda firmada entre as partes não consta prazo para a conclusão das obras do Bloco 11, com sua respectiva área de lazer, razão pela qual inexiste mora da recorrida, o que, por consequência, enseja a improcedência da pretensão indenizatória por danos morais e materiais. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003